Tribunal: CARF
Processo: 11516.722485/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722485/2011-63
ACÓRDÃO
2001-007.586 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RF REFLORESTADORA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2011
ADESÃO
AO
PERT.
EFEITOS.
DESISTÊNCIA
PARCIAL
DO
LITÍGIO
ADMINISTRATIVO
A desistência parcial do recurso em virtude de adesão ao Programa
Especial de Regularização Tributária(PERT) configura renúncia ao direito
sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, resultando
na perda de seu objeto, em relação a parte em que houve adesão ao PERT
e que houve a desistência.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial (Súmula CARF no 1).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em não conhecer do
recurso voluntário. Vencidos o relator, conselheiro Wilsom de Moraes Filho, e os conselheiros
Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto que conheciam parcialmente, somente na
parte não objeto de parcelamento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Honório
Albuquerque de Brito.

Assinado Digitalmente
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.586 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722485/2011-63
2
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Redator designado

Assinado Digitalmente
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a] integral), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, contra a empresa acima identificada ,
com vistas à constituição de crédito tributário no valor de R$ 347.129,62 (DEBCAD
51.014.1471),valor esse já acrescido de multa de ofício proporcional a 75% do valor da
contribuição não declarada em GFIP e não recolhida, além de juros moratórios, relativamente aos
períodos de apuração de janeiro de 2009 a junho de 2011.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 18/27) o lançamento refere-se ao DEBCAD
51.014.1471: Contribuição a cargo da empresa no percentual de 20% (vinte por cento), nos termos
do Art. 22, inciso III, da Lei n° 8.212/91 (redação da Lei n° 9.876/99), incidente sobre os valores
pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados e de Previdência Privada aos diretores e
conselheiros da empresa, cujos beneficiários e base de cálculo estão demonstrados nos Anexos I e
II.
No ponto, esclarece a fiscalização que as importâncias pagas pela contribuinte a
título de PLR integram o salário-de-contribuição recebido pelos diretores, nos termos do art. 28 da
Lei 8.212, de 1991, uma vez que a Lei n.o10.101, de 2000, em seus artigos 1° e 2o contempla,
exclusivamente, os segurados empregados, não incluindo os segurados contribuintes individuais.
Relativamente ao pagamento de Previdência Privada, relata a fiscalização que a
contribuinte aderiu ao Plano WEG de Seguridade Social, plano esse a que todos os empregados e
dirigentes são vinculados, efetuando uma contribuição mensal sobre a folha de pagamento no
percentual de 2,8%, havendo aderido também ao Plano Bradesco Vida e Previdência ao qual
somente os diretores encontram-se vinculados.
Dado este quadro, concluiu a autoridade autuante que os aportes ao plano
Bradesco Vida e Previdência S/A, por restringirem-se somente aos diretores, não contemplando os
demais segurados empregados, integram o salário-de-contribuição, nos termos do art. 28, inciso I,
da Lei 8.212, de 1991, em virtude de não atender ao disposto na alínea "p" do § 9o do precitado
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.586 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722485/2011-63
3
artigo 28, sujeitando-se, portanto, à incidência das contribuições previdenciárias previstas nos
termos do art. 22, inciso III, da Lei n. 8212, de 1991.
O contribuinte apresentou impugnação(fls. 328/339), com base nos seguintes
tópicos, em síntese:
I-Da Tempestividade
II-Dos Fatos
III-Mérito
IV-Da participação dos dirigentes nos lucros e resultados da empresa.
V-Contribuição à previdência privada-Dirigentes
VI-Obrigação acessória-Multa
VII-Considerações Finais
VIII-Do comparecimento nesta impugnação da agro-trafo mineração, agricultura,
pecuária e adm. de bens S/A.
VIII-Do Requerimento
Foi proferido Acórdão no 0734.574 6 a Turma da DRJ/FNS, (fls. 361/373), a
impugnação foi julgada improcedente por unanimidade de votos.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2011
PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS A SEGURADOS SEM VÍNCULO DE
EMPREGO. FALTA DE PREVISÃO DA SUA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Os valores pagos aos administradores (diretores não empregados) a título de
participação nos lucros sujeitam-se a incidência de contribuições, por não haver norma que
preveja a sua exclusão do salário-de-contribuição.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TRIBUTAÇÃO
O valor pago pela pessoa jurídica relativamente a programa de previdência
complementar, aberto ou fechado, não sofre incidência de contribuição previdenciária, desde que
disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO.
É cabível a aplicação de multa de ofício acessória à exigência principal quando
constatada a falta ou insuficiência de recolhimento das contribuições sociais.
Impugnação Improcedente
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.586 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722485/2011-63
4
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão, em 23/04/2014, conforme AR às fl. 382, apresenta Recurso
Voluntário em 19/05/2014, fls. 385/408, que contém as seguinte alegações, em síntese:
I-Tempestividade
II-Dos Fatos
III-Mérito
IV-Da participação dos dirigentes nos lucros e resultados da empresa.
A autoridade Fiscal entendeu que, quanto aos administradores, pelo fato de não
serem segurados empregados, os pagamentos efetuados aos mesmos, a título de participação nos
lucros, se constituem base de incidência de contribuição previdenciária, justificando tal pretensão
de que não existiria legislação afastando a mencionada incidência.
O acórdão recorrido disse que fora do âmbito de segurados-empregados não há a
possibilidade de não incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de
participação em resultados.
Incabível avaliar a questão de forma estrita pela ótica constitucional, pois o instituto
em comento precede a constituição.
O voto refutou o §1o do art. 152 da Lei 6.404/76, que possui previsão legal de longa
data.
O art. 33 do Estatuto social da RF Reflorestadora S/A, previa ao tempo das
competências das autuações que dos resultados verificados no exercício, após deduções previstas
no art. 189 da Lei no6.404/76 e após deduções, até 10% a título de participação dos
administradores.
O §9o do art. 28 diz que não integra a remuneração a participação nos lucros ou
resultados da empresa, quando paga de acordo com a lei específica, tanto para segurados
obrigatórios celetista como para contribuintes individuais.
A lei no6.4040/76, art. 152 supre tal requisito.
O STJ reconheceu o instituto da distribuição de lucros aos sócios e de resultados aos
administradores e empregados.
Os administradores contam com remuneração mensal e com um sistema de
distribuição de resultados. Os diretores são estatutários e não empregados.
É equivocado o raciocínio de que a Lei 10.101/2000 teria sido feita para
regulamentar a Lei 8.212/91, estreitando a isenção somente para empregados.
Cita o acórdão 2301-003.473, da 3a/1 a Turma Ordinária do CARF.
V-Contribuição à previdência privada-Dirigentes.
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.586 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722485/2011-63
5
A recorrente concede a totalidade de seus empregados e administradores a
possibilidade de aderir ao plano de previdência complementar fechada WEG seguridade social,
atendendo ao disposto na alínea “p” do parágrafo 9o do art. 28 da Lei 8.212/91, logo não há
empregado CLT ou administrador que não conte com a faculdade de aderir a este plano.
Consiste numa disposição constitucional (§ 2o do art. 202 da CF/88) a não incidência
de tributo ou contribuição.
Cita acórdão CARF no 2402-003.661, de 16/07/2013 em que diz que o CARF analisou
a hierarquia legal, os fundamentos constitucionais do tema e a clara categorização dos sistemas
previdenciários complementares, previsto na LC 109/2001.
O acórdão CARF 2803-00.551 da 3a turma especial em situação análoga não só
reforçou a necessária interpretação literal da legislação tributária, como ratificou o conceito de
que, uma vez disponível a todos os empregados, não será a categorização de determinado
benefício que afastará sua condição de não integrante do salário de contribuição para fins de
contribuições previdenciárias.
Se já existe um plano disponível para todos nada impede que contrate outro plano.
Não há óbice à contratação de mais um plano de previdência, inexistindo
fundamento legal para que tal fato, por si só, afaste a equivalência do tratamento tributário para
os valores revertidos para um ou para outro plano, afastando a isenção da contribuição social
sobre os valores depositados.
Não há disposição legal que segregue os planos de previdência complementar
abertos e fechados para fins de incidência tributária.
VI-Da Multa.
Vale o princípio jurídico de que o vício do principal repercute sobre o acessório.
VII-Considerações Finais
Cerceamento de Defesa-Anulação da decisão administrativa-prova pericial
imprescindível-Equívocos do Relatório Fiscal-Comprovação- Tratar-se a recorrente de mera
intermediária-reconhecimento pela agência nacional de saúde.
VII-Do Requerimento
Que seja recebido o Recurso e reformado o acórdão em comento com o
cancelamento deste processo fiscal.
A contribuinte apresenta petição (fls. 425) de desistência parcial do recurso
constante neste processo(DEBCAD No 51.014.147-1), conforme tabela abaixo.
Tributo(sigla/código)-DEBCAD
No
51.014.147-1
V
alor
Período
de Apuração
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.586 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722485/2011-63
6
L2-Participação nos Resultados
4
6.620,20
03/200
9
L2-Participação nos Resultados
1
0.704,47
08/200
9
L2-Participação nos Resultados
3
1.926,30
03/201
0
L2Participação nos Resultados
8
.317,65
07/201
0
L2-Participação nos Resultados
1
8.903,28
03/201
1
Em 29/11/2023 a recorrente solicita juntada a este processo dos documentos fls.
450/465.
Na solicitação de juntada é apresentado o acórdão do RECURSO ESPECIAL No
1.182.060 - SC (2010/0030624-2), onde foi dado parcial provimento, para excluir do âmbito da
incidência da contribuição previdenciária os valores recolhidos pelas impetrantes a planos de
previdência privada complementar, mas concluiu que a distribuição de lucros e resultados
destinada aos administradores sem vínculo empregatício, na condição de segurados obrigatórios
(contribuintes individuais), constitui verba remuneratória, devendo integrar o salário-de-
contribuição, na forma do art. 28, III, da Lei 8.212/1991. Nesse mesmo sentido, aliás, tem decidido
o CARF..
Na petição(fls. 464/465 ) apresentada a recorrente pede:
E, no contexto do processo, o julgamento do tema pelo STJ certamente afeta o
julgamento do processo em questão, pelo que, a Requerente limita-se nesta petição ao breve
relato do fato para este r. Juízo, requerendo a juntada do acórdão do REsp 1.182.060/STJ e pugna
a Requerente pela apreciação favorável a respeito da não incidência da contribuição
previdenciária sobre os valores vertidos para a previdência privada.
Tendo em vista que a incidência de contribuição previdenciárias sobre os aportes
efetuados em conta de previdência privada complementar dos administradores é objeto de
discussão no recurso voluntário apresentado nesse processo os autos foram convertidos em
diligência nos seguintes termos(fls. 467/471):
Para solução da lide entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência para que
seja juntado a este processo a Petição Inicial e emendas, todas decisões judiciais(Juiz
Singular e Tribunais) e certidão de transito em julgado do processo que deu origem ao
RECURSO ESPECIAL No 1.182.060 - SC (2010/0030624-2) e do processo judicial
2008.72.09.000346-3/SC (5004439- 28.2017.4.04.7209/SC), que transitou na 1 a Vara
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.586 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722485/2011-63
7
Federal de Jaguará do Sul-SC. Além do já solicitado a recorrente deve esclarecer se existe
alguma outra ação judicial com o mesmo objeto deste processo administrativo.
Em resposta apresentado (fls. 488) a contribuinte diz:
• Item 1: Apresenta os documentos referente ao RECURSO ESPECIAL No 1.182.060
SC (Anexo 1) e o processo judicial 5004439.28.2017.4.04.7209/SC (Anexo 2);
• Item 2: Informa que não existem outras ações judiciais com o mesmo objeto do
presente processo administrativo
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi oferecido no prazo legal.
O lançamento refere-se a contribuição a cargo da empresa no percentual de 20%
(vinte por cento), nos termos do Art. 22, inciso III, da Lei n° 8.212/91 (redação da Lei n° 9.876/99),
incidente sobre os valores pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados e de Previdência
Privada aos diretores e conselheiros da empresa.
A recorrente apresenta petição (fls. 425) de desistência parcial do recurso constante
neste processo(DEBCAD No 51.014.147-1). A desistência se refere ao L2 Participação nos
resultados(Remuneração de diretores-Participação nos Lucros e Resultados da Empresa).
Trata-se de petição de desistência de recurso formulado nos autos do processo, em
virtude de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT).
Conforme o disposto no § 3o do art. 133, do Ricarf, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023, no caso de desistência fica configurada a renúncia ao direito
sobre o qual se funda o recurso interposto pelo recorrente, inclusive na hipótese de já ter ocorrido
decisão que lhe era favorável.
Dessa forma não conheço do recurso, por perda de objeto, do levantamento L2
Participação nos resultados.
Da Ação Judicial
Nos documentos apresentados consta que a empresa Weg Equipamentos Elétricos
S.A, Weg S.A, Weg Automação S.A ingressaram em 2008 com Mandado de Segurança Preventivo
com pedido de liminar(2008.72.01.001306-9) contra o Delegado da Receita Federal do Brasil em
Joinville em que constam, dentre outros, os seguintes pedidos:
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.586 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722485/2011-63
8

No acórdão do RECURSO ESPECIAL No 1.182.060 - SC (2010/0030624-2), No. na
Origem : 200872010013069, onde foi dado parcial provimento, para excluir do âmbito da
incidência da contribuição previdenciária os valores recolhidos pelas impetrantes a planos de
previdência privada complementar, mas concluiu que a distribuição de lucros e resultados
destinada aos administradores sem vínculo empregatício, na condição de segurados obrigatórios
(contribuintes individuais), constitui verba remuneratória, devendo integrar o salário-de-
contribuição, na forma do art. 28, III, da Lei 8.212/1991. Nesse mesmo sentido, aliás, tem decidido
o CARF.
Verifica-se que o objeto da demanda judicial é o mesmo tratado neste processo
administrativo.
O contribuinte apresenta certidão de trânsito em julgado no STJ e no STF.
Em consulta ao sítio da internet do STF se verifica que que em relação ao processo
de origem no 200872010013069 aparece também o RE é de no 1174501 que não foi conhecido.
Não é caso de concomitância, pois já houve julgamento definitivo.
Dessa forma, havendo decisão definitiva no âmbito judicial transitada em julgado,
essa decisão deve ser aplicada nessa seara administrativa.
No que diz respeito a distribuição de lucros e resultados destinada aos
administradores sem vínculo empregatício, na condição de segurados obrigatórios (contribuintes
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.586 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722485/2011-63
9
individuais), constitui verba remuneratória, logo deve ser mantido, porém foi objeto de adesão ao
Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) como já foi explicado.
Porém deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário para excluir da incidência
da contribuição previdenciária os valores pagos a título de previdência complementar.
CONCLUSÃO
Isso posto, conheço parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo, em
relação ao levantamento L2 Participação nos resultados, conhecer do recurso voluntário no que
diz respeito ao levantamento P3-Previdência Privada, e, na parte conhecida, dou-lhe provimento
para excluir a incidência da contribuição previdenciária os valores recolhidos a planos de
previdência privada complementar.

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, redator designado
Não obstante as bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator, peço
vênia para manifestar entendimento divergente no tocante à admissibilidade do Recurso
Voluntário na parte admitida pelo relator, qual seja, a que trata do levantamento P3-Previdência
Privada.
Em seu voto, quanto à matéria da parte conhecida, o Relator identifica que o objeto
da demanda judicial descrita é o mesmo tratado neste processo administrativo. Entretanto,
entende não ser caso de concomitância de instâncias, uma vez que já ocorreu decisão definitiva
no âmbito judicial transitada em julgado, devendo então essa decisão ser aplicada no presente
julgamento administrativo.
Ocorre que a Súmula CARF no 1, que vincula este julgador administrativo,
estabelece que importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Assim sendo, ainda que não haja a concomitância dos processos, uma vez proposta
a ação judicial pelo sujeito passivo quanto à matéria do “levantamento P3-Previdência Privada”,
também essa parte do recurso não deve ser conhecida, acarretando desta forma o não
conhecimento total da peça de defesa.
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.586 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722485/2011-63
10

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 1678
DF CARF MF
Original